Tribunal: CARF
Processo: 10675.004508/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.004508/2007-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.468 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
LUCIANO DE ALMEIDA BORGES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência, desde que comprovada essa condição
através de documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004508/2007-82
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.468 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004508/2007-82

Anual do exercício 2004, onde se apurou Dedução Indevida com Dependentes e Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 88/96):
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 1/2 argumentando que:

Dependentes: o art. 35, inciso 2, da Lei 9.250/95 e a resposta à pergunta n° 73 do
livro Perguntas e Respostas não exigem a entrega da DIRPF pela esposa para
informar os dependentes questionados pelo Fisco.

Despesas médicas: em atendimento às intimações entregou os documentos
solicitados pelo auditor, ou seja, os recibos emitidos pelos profissionais, em
conformidade com 0 art. 46 da IN/SRF n° 15/2001. “Visto que somente os recibos
comprovam a efetividade dos tratamentos e respectivos pagamentos, não há
necessidade de apresentação ou até mesmo de guarda de exames, laudos,
radiografias, etc, então, foi apresentado extrato bancário indicando saques feitos
em várias datas, durante os períodos de tratamento e ainda salientamos que o
contribuinte possuía reservas em dinheiro (moeda corrente nacional), conforme
provam saldos em suas DIRPF”.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. SOGRO(A).
O (A) sogro(a) somente pode ser considerado(a) dependente na declaração do genro ou
da nora, se o seu filho ou filha apresentar declaração de ajuste anual em conjunto com o
cônjuge.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
- Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado, mormente
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
- Mantém-se a glosa de parcela da dedução, quando as despesas médicas
correspondentes forem realizadas com pessoas não reconhecidas como dependentes do
declarante para fins tributários.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/04/2010 (e-fls. 101), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/05/2010 (e-fls. 102/104) alegando, em
apertada síntese, que:
- Os tratamentos médicos, fisioterápicos e odontológicos foram efetivamente
realizados por ele e por seus dependentes, como demonstram os documentos acostados ao
processo.
- O uso de dinheiro em espécie nas operações não pode ser considerado um ato
ilícito.
- Além dos recibos e dos extratos bancários, apresenta declarações que
comprovam de forma inconteste o recebimento dos honorários pelos profissionais.
- No caso de tratamentos mais prolongados, os pagamentos são feitos durante o
procedimento e os recibos são emitidos posteriormente, unificando os dispêndios mensais.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.468 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004508/2007-82

- A declaração em exame pode ser considerada em conjunto, uma vez que sua
esposa é dependente e, se tivesse auferido rendimentos, estes teriam sido informados.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época. O valor
individual previsto para o ano calendário 2003 era de R$ 1.272,00, nos termos do art. 2o da Lei
no 10.451/02.
No caso em exame a glosa refere-se aos dependentes Nivaldo Pereira Cardoso e
Marta das Graças Meira Cardoso, sogros do sujeito passivo (e-fls. 06).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada, cabendo reproduzir os seguintes
trechos do acórdão de primeira instância (e-fls. 90/91):
Da leitura do dispositivo legal anteriormente transcrito, conclui-se que o sogro e/ou a
sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver declarando em
conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro e/ou a sogra não aufiram
rendimentos tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual, nem estejam
declarando em separado.
[...]
Portanto, resta claro que, para que o sogro e/ou a sogra possam ser considerados
dependentes na declaração do genro ou nora, o filho ou filha deverá apresentar
declaração em conjunto com o cônjuge. Nesse aspecto, o art. 8° do citado Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/1999 não deixa margem a dúvidas quanto à caracterização
da declaração em conjunto:
[...]
Destarte, no caso dos autos, vislumbra-se que a declaração apresentada pelo
contribuinte não pode ser considerada como realizada em conjunto com a esposa, tendo
em vista que os rendimentos tributáveis informados foram auferidos, SMJ,
exclusivamente, pelo impugnante, conforme se constata pela citada DIRPF/2004, cuja
cópia está às fls. 11/13, e pelos demais documentos juntados aos presentes autos. Tanto
isso é verdade que a opção pela declaração em conjunto não foi assinalada pelo
contribuinte no quadro próprio (fl. 11). Ademais, também não restou comprovado se os
sogros do autuado receberam, ou não, rendimentos no AC2003.
Não merece reforma a decisão recorrida. Com efeito, inexiste previsão legal para
dedução de sogros como dependentes na Declaração de Ajuste Anual. O contribuinte só pode
declarar seus sogros como dependentes se o seu cônjuge auferir rendimentos acima do limite de
isenção no ano calendário em exame e se esses forem oferecidos à tributação na declaração
objeto do lançamento, o que não ocorreu no presente caso. É nesse sentido a orientação
constante da última publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física, divulgada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
080 — Quem é considerado declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou dependente
cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.468 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004508/2007-82

336 — A sogra ou sogro podem ser considerados dependentes na declaração do genro
ou nora?
De acordo com a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, os pais podem ser
considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$ 22.847,76).
O sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não
aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$
22.847,76), nem estejam declarando em separado.
No que concerne à dedução indevida de despesas médicas, extrai-se da
Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal glosou os valores declarados para Edson dos
Reis Júnior, Gina Fernandes Cunha e Fernando Gomide Cardoso por não ter o contribuinte,
regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento através de documentos bancários
(e-fls. 07, 45).
O acórdão de primeira instância manteve a infração apurada ratificando as razões
expostas pela autoridade lançadora, conforme se verifica nos seguintes trechos do voto condutor
(e-fls. 95/96):
Em sua defesa, o notificado se reporta aos extratos bancários já apresentados à
Fiscalização, afirmando que esses comprovam saques realizados durante o período de
tratamento. Muito embora tal documentação (fls. 58/65) já tenha sido objeto de análise
pela autoridade fiscal, o será novamente por esta relatora, em confronto com os recibos
de fls. 26/30, 32/35, 37-B, 37-C, 39-B e 39-C. [...]
Observa-se, nos extratos bancários de fls. 58/65, que o interessado não destacou os
saques por ele efetuados durante os meses de janeiro a dezembro de 2003, vinculando-
os aos pagamentos anteriormente listados, o que era de se esperar. Não obstante essa
falha, a análise feita por esta relatora coincide com aquela realizada pela autoridade
revisora, ou seja, não se constata nos citados extratos bancários nenhum saque capaz
comprovar a argumentação passiva.
Com efeito, observa-se que o recorrente não juntou aos autos nenhum documento
bancário capaz de demonstrar a correspondência entre suas movimentações financeiras e os
recibos apresentados, permanecendo sem comprovação o efetivo pagamento das despesas em
exame.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha
apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu
critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos
serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das
despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem
deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação de inidoneidade
dos recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.468 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004508/2007-82

(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ela e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso. Importa salientar que a disponibilidade financeira do recorrente, por si só, não comprova o
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária a vinculação entre as
movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Também não há reparos a serem feitos quanto à glosa das despesas médicas de
Laura Cardoso Silva e Maria das Graças Meira Cardoso (e-fls. 07), uma vez que apenas podem
ser deduzidos os pagamentos referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, nos termos
do art. 80, §1o, II, e §5o, do RIR/99.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.468 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004508/2007-82

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital